Tribunal: TJDFT
Processo: 0742538-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação revisional ajuizada por Britos Foto Digital e Artigos do Lar Ltda contra Itaú Unibanco Holding S.A., visando limitar juros remuneratórios à taxa média de mercado, reconhecer excesso de cobrança, revisar saldo devedor e obter indenização por dano moral.
2. Sentença de improcedência, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
3. A autora apela sustentando: (i) cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia contábil; (ii) abusividade da taxa contratada (3,62% a.m.) por exceder mais de 100% a média do BACEN (1,79% a.m.); (iii) validade do laudo unilateral que aponta excesso de cobrança; e (iv) existência de dano moral.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial contábil, configurou cerceamento de defesa; e (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada, superior à média de mercado divulgada pelo BACEN, caracteriza abusividade apta a justificar a revisão contratual e a condenação por dano moral.
III. Razões de decidir
5. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria eminentemente de direito e os documentos constantes dos autos se mostram suficientes ao julgamento. 6. As instituições financeiras não se submetem a limite legal pré-fixado de juros remuneratórios, sendo admitida a revisão judicial apenas mediante demonstração concreta de abusividade em relação à taxa média de mercado para operações da mesma espécie, o que não se configura pelo simples fato de a taxa contratada superar a média divulgada pelo BACEN.
7. A estipulação de juros em patamar inferior a três vezes a taxa média de mercado, aliada à ausência de prova de desequilíbrio contratual, coação ou vício de consentimento, afasta a pretensão revisional, sendo irrelevante a planilha unilateral apresentada pela autora. 8. Inexistente ato ilícito ou violação a direito da personalidade, a cobrança de encargos contratuais regularmente pactuados não enseja dano moral, por não ultrapassar a esfera do mero inadimplemento contratual.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo da autora.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, parágrafo único, 487, I, e 85, §§ 2o e 11; CF/1988, art. 192 (redação anterior); Decreto no 22.626/1933.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009; STJ, AgInt no REsp no 1.930.618/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25/04/2022, DJe 27/04/2022; TJDFT, Acórdão no 1746715, 0702931-57.2023.8.07.0001, Rel. Desa Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 17/08/2023, DJe 05/09/2023; TJDFT, Acórdão no 2017054, 0748521-23.2024.8.07.0001, Rel. Desa Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 02/07/2025, DJe 15/07/2025; TJDFT, Acórdão no 1973708, 0711228-98.2024.8.07.0007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/02/2025, DJe 24/03/2025.